Tribunal: TJPA
Processo: 0800306-05.2021.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800306-05.2021.8.14.0043

APELANTE: MARLOM RODRIGUES DA SILVA, RAFAEL MAIA CORRÊA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. APELAÇÃO PENAL.
RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. Inadequação da via eleita.

Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, se faz por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do Regimento Interno.

2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA.
Incabível alegação de inocência e negativa de autoria quando o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante.
O depoimento testemunhal não deixa dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. O depoimento de policial militar na condição de agente público que efetuou a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva.
A ausência de vítima perante o Juízo, não pode por si só inviabilizar o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada às demais provas, confirmam autoria e materialidade alegada. Condenação mantida.

3. DESCLASSIFCAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. No que concerne ao pedido de desclassificação do crime de roubo qualificado para o delito de receptação, resta inviável, eis que no caso dos autos os apelantes não adquiriram algo que soubessem ser produto de roubo, como determina o preceito primário do artigo 180 do Código Penal. O que se extrai das provas colhidas nos autos é que os mesmo cometeram o referido crime de roubo, agindo com
animus necandi
, visto que os mesmos já iniciaram o assalto portando facas e tentaram atingir a vítima a fim de poder realizar o intento criminoso demonstrando, portanto, sua intenção de subtrair bem alheio, mediante violência e grave ameaça fazendo-se necessário o reconhecimento do crime do artigo 157 do Código Penal.

4. REDUÇÃO DA PENA-BASE

AO MINIMO LEGAL. INCABÍVEL.
Deixo de analisar o pedido de redução da pena-base, eis que o Juízo sentenciante já aplicou no mínimo legal em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa
, nada havendo a reparar nesta parte. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Portel, que condenou
MARLON RODRIGUES DA SILVA e RAFAEL MAIA CORRÊA
pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2°, incisos II e VII, do Código Penal, aplicando-lhes, respectivamente, a pena de 07 (sete) anos de reclusão, a se cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa e 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 15 (quinze) dias multa.

Narra a inicial acusatória em resumo que na manhã do dia 06/05/2021, por volta das 01h30min, em via pública, na Rodovia Portel-Tucuruí, em frente a garagem municipal, os réus MARLON RODRGUES DA SILVA e RAFAEL MAIA CORRÊA, vulgo “SURUCUÁ”, agindo de livre e espontânea vontade, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca, faca tipo peixeira, subtraíram a motocicleta marca Honda, modelo CG 150 Fan ESI, de cor preta, placa NFA 9207, da vítima Eden do Nascimento Moraes.

A denúncia foi recebida em 24/05/2021 (ID 11278780) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos acima apontados.

Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa do apelante manejou recurso pleiteando a reforma da sentença para que seja o apelante absolvido face à deficiência probatória. Supletivamente, requer a a desclassificação para o delito de receptação, bem como, a reforma da dosimetria, com a fixação da pena base em seu mínimo legal, por fim, o direito de recorrerem em liberdade (ID 11278952).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID
11278955
).

O Ministério Público de 2º grau ofereceu manifestação de lavra do Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, que opinou pelo conhecimento improvimento do apelo (ID. 11493188).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Conheço do recurso e passo ao seu exame.

1. PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE:

Preliminarmente, o apelante objetiva a concessão da liberdade provisória em seu favor, pois além de ostentar condições favoráveis à liberação, aponta que a decisão não foi devidamente fundamentada conforme determina o artigo 93, IX da Constituição Federal.

Entretanto, o pleito não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita, pois em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direto Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme prevê o art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal será compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente, que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I. Processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...)

TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013.

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...). Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012.

APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO. (...). DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5. Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

TJE/PA, Acórdão n.º 108.054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012.

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...). RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 9. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012.

Por conseguinte, não acolho a alegação ora em análise, uma vez que tal pedido deveria ter sido arguido em sede de
habeas corpus
.

2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA

No mérito, a defesa objetiva a absolvição do apelante com base no princípio do
in dubio pro reo
, ante a insuficiência de provas quanto a autoria e materialidade delitiva.

Conforme consta na denúncia, na manhã do dia 06/05/2021, por volta das 01h30min, em via pública, na Rodovia Portel-Tucuruí, em frente a garagem municipal, os réus MARLON RODRGUES DA SILVA e RAFAEL MAIA CORRÊA, vulgo “SURUCUÁ”, agindo de livre e espontânea vontade, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca, faca tipo peixeira, subtraíram a motocicleta marca Honda, modelo CG 150 Fan ESI, de cor preta, placa NFA 9207, da vítima Eden do Nascimento Moraes.

No dia da ocorrência criminosa, a vítima transitava em sua motocicleta a caminho do Hospital Municipal, onde sua filha se encontrava internada, quando fora abordada pelos acusados, os quais, mediante grave ameaça exercida com uso de faca, tipo peixeira, subtraíram o veículo acima descrito.

A vítima relatou que os réus pularam na frente de sua motocicleta, cada um com uma faca em punho, ordenando que parasse o veículo e, em seguida, o empurraram da motocicleta, momento em que caiu ao chão, em seguida, os meliantes disseram, textuais:
“Passa o celular que isso é um assalto!”
, tendo respondido que não tinha celular e que estava indo ao Hospital mostrando o saco com lençóis que levava, momento no qual um dos meliantes tentou golpeá-lo com a faca, mas se esquivou e se afastou correndo, momento em que os acusados subtraíram a motocicleta da vítima e deixaram o local no veículo tomando rumo ignorado.

Ato contínuo, foi acionada a polícia militar por meio de denúncia sobre os fatos indicando os réus como prováveis assaltantes, os policiais passaram a diligenciar no sentido de localizar e prender os suspeitos, momento em que passavam em frente à casa do réu Marlon, na Rua Rita Elza, e avistaram o também acusado Rafael retirando do quintal dessa residência a motocicleta roubada, razão pela qual fizeram a abordagem e deram voz de prisão à Rafael e, após autorizados pelo genitor do acusado Marlon, adentraram na residência e ao encontrar Marlon em seu quarto, onde também encontraram a faca utilizada no crime, lhe deram voz de prisão.

No mérito, destaco que a materialidade delitiva restou configurada
pelos Auto de Apreensão e Apresentação de ID 26874820 - Pág. 08, Auto de Reconhecimento de Pessoa de ID 26874820 – pág. 07, o Auto de Reconhecimento de Objeto de ID. 26874820 – pág. 05/06 e Auto de Entrega de ID. 26874820 – pág. 09.

No que concerne a prova da autoria delitiva, destaco o depoimento em juízo do policial militar que participou da prisão em flagrante de ambos os acusados, o qual esclareceu o seguinte (depoimento extraído do ID 11278930):

“testemunha de acusação BRUNO HENRIQUE COSTA AFONSO, Policial Militar que efetuou a prisão em flagrante dos réus, afirmou em juízo que: “(...)
que receberam denúncia via telefone interativo da PM de que uma pessoa havia sido assaltada próximo da garagem da prefeitura e levaram a motocicleta da vítima
. (...) que no momento da abordagem, estava apenas o depoente e outro policial. (...) que teve uma denúncia e
que o Sargento da PM informou que provavelmente quem assaltou foi o MARLOM e o RAFAEL, que como o MARLOM já era conhecido da polícia, foram logo para casa dele, e chagando lá viram o RAFAEL saindo do quintal da residência do MARLOM pra rua numa motocicleta
. (...)
que fizeram a abordagem no RAFAEL e pelas características da motocicleta, verificaram que tinha as mesmas características da motocicleta roubada, tendo sido dada voz de prisão ao RAFAEL. (...) que RAFAEL disse que MARLOM estava na casa dormindo
. (...)
que acharam uma faca na casa, em cima do guarda-roupa, e que a vítima reconheceu como sendo a face utilizada no delito
. (...) que RAFAEL negou a prática do crime. Que RAFAEL estava sob efeito de álcool, e disse que estava indo na motocicleta para comprar bebida e iria retornar para a casa do MARLOM para beber.
Que quando chegou na delegacia a vítima reconheceu a motocicleta como sendo sua e a faca utilizada no delito
”. (destaquei).”

A vítima não foi encontrada para ratificar o depoimento em sede judicial. No entanto, em relato prestado diante da autoridade policial, narrou de forma linear e com clareza a dinâmica do fato, asseverando (depoimento extraído do ID 11278930):

“
em torno de 1h30 quando retornava em sua motocicleta Honda/CG 150 Fan ESI, de cor preta, placa NFA9207 e chassi 9C2KC1670DR021913, e ao passar pela Rod. Portel-Tucuruí, em frente à garagem Municipal, bairro cidade nova, nesta cidade, em um local escuro, surgiram dois sujeitos, ambos encapuzados com capuz marrom, um de cor branco e alto, magro, com um piercing no rosto, e o outro moreno (negro) e de estatura baixa, compleição magro, ambos armados de faca de cabo preto, tipo peixeira, onde pularam na frente de sua motocicleta com as ditas armas e mandaram parar, a seguir lhe empurra de cima do veículo, vindo a cair ao chão, momento em que os mesmo disseram: ‘PASSA O CELULAR QUE ISSO É UM ASSALTO!’, ao que disse que não tinha celular e estava indo ao Hospital, mostrando um saco com lençóis que levava, e nesse momento o mais alto tentou lhe furar, mas se esquivou da investida e se afastou correndo, momento em que o mais alto pegou a direção e o baixinho sentou na garupa e deixaram o local
(...) que em torno das 7hs da manhã spube que policiais militares haviam encontrado sua motocicleta e prendido a dupla de assaltantes,
então compareceu na Delegacia de Polícia e reconheceu os nacionais MARLOM RODRIGUES DA SILVA e RAFAEL MAIA CORRÊA como sendo os mesmo que lhe assaltaram, não tendo dúvida quanto a isso, descrevendo o assaltante alto como sendo o MARLON e o baixinho como sendo o RAFAEL (...) reconheceu também uma das facas apreendidas
, esta de marca Rosebrand, de cabo preto, medindo cerca de 32cm (...)”.
(destaquei).

Assim, a ausência das vítimas perante o Juízo, não pode por si só inviabilizar a o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada com os documentos constantes nos autos e o depoimento da testemunha militar, responsável pela prisão em flagrante dos recorrentes, confirmaram em Juízo a autoria delitiva e afasta a versão de ausência de provas de autoria e materialidade alegada.

Ademais, o policial militar, na condição de agente público que efetuou a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. Neste sentido são os julgados:

Apelação Penal. Roubo simples. Art. 157, caput, do CPB. Absolvição. Negativa de autoria. Fragilidade probatória. Ausência de reconhecimento válido do apelante. Tese rechaçada. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Reconhecimento do réu na polícia e em juízo. Testemunha ocular. Depoimento do policial militar que efetuou a prisão do acusado. Eficácia probatória. 1. [...] 2. 2. O testemunho de policiais quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável. Apelo conhecido e não provido [...].

TJPA, AP 2012.3.030301-2, Desª Rel. Vânia Lúcia Silveira, 1ª CCI, Julgado em 03/09/2013.

O depoimento da vítima é seguro e linear no sentido de que os apelantes foram o autores do delito de roubo.
Ao contrário do que afirma a defesa, a palavras da vítimas não está isolada no contexto probatório, eis que vem respaldada por outros elementos constantes nos autos, especialmente da testemunha (policial militar) que é uníssona no sentido de atribuir
à prática do crime de roubo aos apelantes, não havendo como reconhecer a tese de absolvição. Neste sentido são os julgados:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime

TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2013.

Assim, inviável a tese de absolvição por negativa de autoria dos eis que as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir
à prática do crime de roubo qualificado aos mesmos, nos termos do artigo 157,

§2°, incisos II e VII, do Código Penal, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório, e, consequentemente improvido o recurso defensivo nesta parte.

3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO:

No que concerne ao pedido de desclassificação do crime de roubo qualificado para o delito de receptação, resta inviável, eis que no caso dos autos os apelantes não adquiriram algo que soubessem ser produto de roubo, como determina o preceito primário do artigo 180 do Código Penal.

O que se extrai das provas colhidas nos autos é que os mesmo cometeram o referido crime de roubo, agindo com
animus necandi
, visto que os mesmos já iniciaram o assalto portando facas e tentaram atingir a vítima a fim de poder realizar o intento criminoso demonstrando, portanto, sua intenção de subtrair bem alheio, mediante violência e grave ameaça fazendo-se necessário o reconhecimento do crime do artigo 157 do Código Penal. Neste sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL E JUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO COMPROVADA. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, ainda que o reconhecimento fotográfico não tenha seguido as regras do citado dispositivo legal, existem outros elementos probatórios nos quais o TJ se baseou para condenar os recorrentes, inclusive judiciais, razão pela qual se torna inviável o pedido de absolvição por ausência de provas, nos termos da jurisprudência desta Corte. 2. Inexistente ofensa ao art. 155, caput, do Código de Processo Penal, uma vez que a condenação decorreu de elementos colhidos na fase policial que foram corroborados na fase judicial sob o crivo do contraditório. 3. Tendo o Tribunal a quo concluído que o conteúdo fático-probatório carreado aos autos se mostrou suficiente para dar suporte à condenação dos ora recorrentes pela prática do crime de roubo, a pretensão recursal que objetiva a desclassificação da conduta imputada para o crime de receptação, demanda amplo reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.888.061/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

4. DOSIMETRIA DA PENA: REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL:

Deixo de analisar os pedidos de redução da pena-base e de alteração no regime de cumprimento de pena, eis que o Juízo sentenciante já aplicou no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, nos termos do que foi requerido no recurso, nada havendo a reparar.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e nego provimento
ao apelo e mantenho todas as disposições sentenciais

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 14/02/2023